Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-92.2016.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000823-92.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI VICENTE LERNER - CPF: 681.025.009-30 (EMBARGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 006.315.421-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO:

VANDERLEI VICENTE LERNER

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM - APRESENTAÇÃO SUCESSIVA DE VÍCIOS, NO PRAZO DE GARANTIA, SEM O REPARO EM TEMPO RAZOÁVEL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO

–
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART.1.022 DO CPC/15 – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO)

Não são cabíveis os aclaratórios manejados para discutir eventuais desacertos do aresto embargado sem a concreta indicação de qualquer ponto omisso, contraditório e/ou obscuro.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO:

VANDERLEI VICENTE LERNER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 59179984 que de
u parcial provimento ao apelo da requerida tão somente para determinar que o valor a ser devolvido ao autor, por força do art.18 do CDC, fosse o equivalente ao da cotação do veículo segundo a tabela
FIPE/FGV
na data de
12/05/2016
, com correção monetária pelo INPC desde então e juros de mora legais a partir da citação válida, ficando, no mais, mantida a sentença.

Suscita que os aclaratórios em questão objetivam a manifestação expressa do Colegiado para a perfeita elucidação quanto ao alcance do que foi decidido para o prequestionamento.

Alega que o acórdão não analisou a fundo as questões debatidas acerca do direito pretendido pela parte embargada, uma vez que nos autos há provas suficientes para o provimento do apelo.

Afirma que, ao contrário do decidido, a parte embargada não comprovou a responsabilidade da embargante pela substituição do produto visto que, para que esta ocorra, é necessária a comprovação de que o produto é imprestável, nos termos do artigo 18 do CDC, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Aduz, ainda, que com o julgamento antecipado da lide, a parte embargante teve violada sua ampla defesa, com clara violação ao art.324 do CPC/15, uma vez que impedida de produzir a prova pericial pretendida.

No mais, assevera que tendo cumprido todas as obrigações devidas, não recusando qualquer atendimento à parte embargada, a sua responsabilização pelos danos morais viola o art.944 do CC/2002.

Contrarrazões nos ID. n. 60707477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés, importante frisar que são incabíveis os aclaratórios manejados para discutir eventuais desacertos do aresto embargado sem a concreta indicação de qualquer ponto omisso, contraditório e/ou obscuro.

No caso, a despeito dos argumentos de que o aresto embargado incorrera em desacertos, a concessionária embargante não apresentou objetivamente nenhum ponto em que este foi omisso, contraditório e/ou obscuro.

Na verdade, a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide foi rejeitada justamente por constar dos autos que, instada no momento processual oportuno para apontar as provas que pretendia produzir, a ora embargante permaneceu silente. Vejamos:

“[...]

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Consoante relatado, a concessionária ré suscitou a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse garantida a oportunidade de produção da prova pericial – a qual seria indispensável para a comprovação dos argumentos defensivos –, além de lhe cercear a defesa, teria violado o princípio da não surpresa.

Contudo, tal arguição não merece prosperar.

Isso porque, intimada da decisão de ID. n. 56414461, que determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir,
‘justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência’
, ocasião em que o julgador ainda consignou que
‘o
silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado’
, na sua petição de ID. n. 56414463, a ré apelante se limitou a requerer a produção de prova testemunhal, não fazendo qualquer alusão à prova pericial, reclamando-a apenas agora oportunisticamente.

Ao deixar de requerê-la, a ré abriu mão de tal prova, muito embora fosse seu o ônus da prova, por força de decisão proferida ainda
initio litis
(ID. n. 56413954 - Pág. 1).

Assim, não há como dizer que foi surpreendida pelo julgamento antecipado da lide, muito menos que a não produção de uma prova não requerida lhe tivesse cerceado a defesa.

Consequentemente, rejeito a prefacial de nulidade da sentença.-” (ID. n. 59179984 - Pág. 6)

De igual forma, as razões pelas quais o colegiado concluiu pela responsabilidade da embargante pela não solução dos vícios do veículo, a despeito das sucessivas vezes em que deu entrada em sua oficina, estão extensamente motivadas em longa e suficiente fundamentação relativa ao direito do autor ao desfazimento do negócio com a restituição do preço pago, bem como acerca da ocorrência do dano moral indenizável.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020